Tribunal: TJPA
Processo: 0803322-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803322-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO DO CNJ - DEFERIMENTO PELO JUÍZO, SOB CONDIÇÃO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRE MACEDO BARBOSA FERREIRA
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB
- Proc. Nº
0004248-42.2019.8.14.0013
-
alegando a impetrante, em resumo, que
consoante atestado de pena, o direito à progressão ao regime aberto do paciente-apenado se implementará em 27/07/2020, razão pela qual a Defensoria Pública ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do STF.

Ocorre que, mesmo estando a progressão de regime próxima e após parecer favorável do
Parquet,
a autoridade coatora indeferiu o pedido, contrariando a citada recomendação, daí o constrangimento ilegal.

Pede então, liminar, e a concessão da ordem para deferir a prisão domiciliar ao paciente apenado, em razão da pandemia do coronavírus.

Os autos vieram a mim por prevenção (ID Num 2951027);
prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 56/57-ID Num
3141163
), indeferi a liminar, vindo a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública
Anna Izabel e Silva Santos
, com o presente
writ
, basicamente a reforma de decisão originária do Juízo da VEP, contrária ao interesse do paciente, que pretende, antecipadamente, a progressão de regime de pena.

Ocorre que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Ademais, iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício (STJ-HC 539, QUINTA TURMA, DJe, de 13/12/2019).

E, na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade passível de correção pela via estreita do
writ
, o magistrado
a quo
, consignando em decisão datada de 06/04/2020 (ID Num
2950023)
, que o constrito, com base no
art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP
,
sob condição,

vez que o direito se implementará, de forma suspensiva, a partir de 27/07/2020, a PROGRESSÃO DE REGIME do

SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro

regime.

Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

O próprio impetrante esclarece “que não desconhece, tampouco deslembra o Órgão Impetrante da existência de recurso próprio a desafiar as decisões do juízo das execuções penais”, porém, que “essa observância tem sido mitigada” pela Seção de Direito Penal. Ocorre que, no presente caso, entendo descabida tal mitigação, diante do quadro concreto em análise, em que se busca o reconhecimento de nulidade, para albergar uma progressão de regime, ainda em debate no Juízo
primevo
.

Apenas por amor ao debate, ressalto que, em oportuna manifestação, o Ministro Luiz Fux, sobre a Recomendação n° 62 do CNJ, esclareceu que:
“a pandemia não pode justificar por si só a liberdade de presos; os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso;
resguardar obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ
; deve se analisar individualmente cada caso, levando-se em consideração a gravidade do crime e suas circunstâncias”. *grifo meu

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém/PA, 10 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 15/06/2020